Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, no bojo de ação de guarda, fixou a guarda compartilhada dos menores, estabelecendo o lar paterno como referência e regulando o regime de convivência com a genitora, ora apelante.
2. A modificação do lar de referência decorreu de mudança fática dos menores para a residência paterna em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela genitora. Durante a tramitação do feito, foi realizado estudo psicossocial que concluiu ser mais adequado, no momento, manter o lar paterno como base de moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante das condições atuais dos genitores e do conteúdo do estudo psicossocial, é pertinente a fixação do lar paterno como o de referência na guarda compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A guarda compartilhada, prevista como regra no ordenamento jurídico (Lei no 13.058/2014), deve ser balizada pelo melhor interesse dos menores, observando-se a estabilidade emocional, social e escolar.
5. O estudo psicossocial é relevante instrumento de auxílio à formação do convencimento judicial, permitindo avaliar de forma aprofundada a realidade dos menores e dos genitores, bem como o desejo manifestado pelos filhos.
6. A prova técnica revelou que ambos os genitores são aptos ao exercício da guarda, mas a rotina, o ambiente e os vínculos afetivos demonstram ser mais adequada, no momento, a manutenção do lar paterno como o de referência, com convivência frequente com a genitora.
7. A situação financeira da genitora, embora não seja fator determinante isolado, revela-se circunstância relevante no caso concreto, especialmente diante da estabilidade atualmente proporcionada pela residência paterna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A definição do lar de referência na guarda compartilhada deve observar o melhor interesse dos menores, considerando a rotina, vínculos afetivos, condições materiais e emocionais dos genitores e manifestação dos próprios filhos.
2. O estudo psicossocial constitui elemento relevante de convencimento judicial e pode embasar a fixação do lar de referência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 6o e 19; CC, art. 1.634; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980670, Ap. Cív. 0700985-17.2023.8.07.0012, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976502, Ap. Cív. 0708924-61.2022.8.07.0019, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025.